Tribunal: TJES
Processo: 0025208-86.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Análogo a Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025208-86.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUAN CAPISTRANO DE JESUS e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Pablo contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para anular a sessão de julgamento do júri em relação aos corréus Silvio e Luan, deixando de apreciar as teses recursais do embargante, que visavam à reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao julgamento do recurso de apelação defensivo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou fundamentação idônea na fixação da pena-base e na aplicação da fração de redução pela tentativa; (iii) determinar se a detração penal deve ser realizada na sentença ou reservada ao Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre omissão quando o acórdão deixa de enfrentar teses suscitadas no recurso, conforme arts. 619 e 620 do CPP. O julgamento limitou-se ao apelo ministerial, sem apreciar os fundamentos da defesa de Pablo, incorrendo em vício sanável.

4. A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na multiplicidade de disparos efetuados contra a vítima, constitui motivo idôneo para exasperação da pena-base, conforme precedentes do STJ.

5. A negativação das consequências do crime, por se limitar à constatação de que a vítima não faleceu por obra do acaso, é inidônea, por ser inerente ao tipo penal do homicídio tentado.

6. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, devendo-se adotar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo de pena cominada ao delito, quando não houver fundamentação específica para aumento superior.

7. A aplicação da fração mínima de redução da tentativa (1/3) mostra-se adequada e devidamente fundamentada, diante do quase exaurimento dos atos executórios e da gravidade das lesões sofridas pela vítima.

8. A detração penal, prevista no art. 387, §2º, do CPP, deve ser analisada pelo Juízo da Execução, a fim de evitar prejuízo ao condenado, notadamente em razão da unificação de penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, em análise do apelo defensivo, dar-lhe parcial provimento.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no julgamento de recurso defensivo deve ser suprida em sede de embargos de declaração, quando a decisão recorrida não aprecia as teses apresentadas.

2. A multiplicidade de disparos contra a vítima constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade.

3. A constatação de que a vítima não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do agente é inerente ao crime de homicídio tentado e não autoriza a negativação das consequências do crime.

4. A exasperação da pena-base deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo de pena cominada ao delito, salvo fundamentação específica que justifique patamar superior.

5. A fração mínima de redução da tentativa (1/3) aplica-se quando os atos executórios se aproximam substancialmente da consumação do crime.

6. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, a quem compete gerir o cumprimento da pena e benefícios correlatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 121, caput; 14, II; 33, §2º, “b”; CPP, arts. 387, §2º; 593, III, “d”; 619; 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.800.104/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; TJES, APCr nº 0000789-78.2022.8.08.0050, Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira, j. 29.11.2024; TJES, ApCrim nº 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos embargos para, no mérito, acolher a pretensão aclaratória, e, em análise do apelo defensivo, dar-lhe parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0025208-86.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
PABLO VIEIRA DE PAULA

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PABLO VIEIRA DE PAULA

contra o v. acórdão de ID 14948590 de relatoria do eminente Des. Willian Silva, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu provimento ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri em relação aos corréus Silvio de Paula Pereira dos Santos e Luan Capistrano de Jesus, para que sejam submetidos a novo julgamento, por entender que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Em suas razões de ID 15341065, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não analisou as teses veiculadas em seu recurso de apelação (ID 5838788), que buscava a reforma da dosimetria da pena.

Aponta, especificamente, que o julgado foi omisso sobre os seguintes pontos:
(i)
a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente no que tange à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime;
(ii)
a falta de motivação para a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de diminuição da tentativa; e
(iii)
a aplicação prejudicial da detração penal na sentença, que deveria ser reservada ao juízo da execução.

Aduz, ademais, a necessidade de correção da parte dispositiva do acórdão, para que conste o provimento parcial do recurso ministerial, uma vez que a anulação do júri não o atingiu, mas tão somente os corréus Silvio e Luan.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 16075854, opinou pelo
acolhimento
dos aclaratórios, para que sejam apreciadas as teses defensivas suscitadas pelo embargante.

Pois bem. Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração visam sanar supostas omissões no v. acórdão de ID 14948590, de relatoria do eminente Des. Willian Silva, que, ao dar provimento ao apelo ministerial, deixou de analisar o recurso de apelação interposto pela defesa de
PABLO VIEIRA DE PAULA
. Na oportunidade, restou assim ementado:

Direito Penal. Apelação criminal. Júri. Tentativa de homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nulidade reconhecida. Determinação de novo julgamento.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Pablo Vieira de Paula contra sentença que condenou Lucas de Jesus Scalzer Ferreira e Pablo Vieira de Paula pelo crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com penas de seis e oito anos de reclusão, em regimes aberto e semiaberto, respectivamente. Silvio de Paula Ferreira dos Santos e Luan Capistrano de Jesus foram absolvidos, assim como todos os acusados em relação ao crime previsto no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. Questão em discussão

Verificação de nulidade da Sessão de Julgamento por decisão do Conselho de Sentença que absolveu Silvio e Luan, em desconformidade com o conjunto probatório. Análise do pedido de reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

A absolvição de Silvio e Luan está dissociada das provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos da vítima, de corréus e de testemunhas, além de laudos periciais e mensagens extraídas de telefone celular. Restou evidenciada a participação de ambos na empreitada criminosa. Assim, impõe-se a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Declarada a nulidade da Sessão de Julgamento e determinada a realização de novo julgamento em relação aos acusados Silvio de Paula Ferreira dos Santos e Luan Capistrano de Jesus.

Tese: "É nula a decisão do Tribunal do Júri quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal."

Legislação relevante citada:

Código Penal: arts. 121, caput; 14, II

Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 244-B, §2º

Código de Processo Penal: art. 593, III, “d”

I. Da omissão

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No caso em comento, da leitura atenta do acórdão embargado (ID 14948590), depreende-se que esta Colenda Câmara Criminal, ao julgar os apelos interpostos, dedicou-se exclusivamente à análise do recurso do Ministério Público, que pugnava pela anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, que absolveu os réus Silvio e Luan e afastou as qualificadoras em relação aos corréus Lucas e Pablo.

O voto condutor, da lavra do eminente Desembargador Willian Silva, discorreu sobre as provas que, no seu entender, justificariam a submissão dos corréus Silvio e Luan a novo júri, concluindo pelo provimento do apelo ministerial.

Contudo, em nenhum momento houve o enfrentamento das teses defensivas deduzidas no recurso de apelação de Pablo Vieira de Paula (ID 5838788), que versavam unicamente sobre a dosimetria da pena. Aliás, a r. decisão embargada chegou a mencionar a existência do recurso defensivo em seu relatório, mas, ao final, declarou que, com o reconhecimento da nulidade do júri para os corréus, restariam “
prejudicados todos os demais pedidos realizados pela defesa
”.

Ocorre que tal prejudicialidade não se sustenta, uma vez que a anulação do julgamento em relação a Silvio e Luan em nada afetou a situação jurídica de Pablo, cuja condenação pelo Tribunal do Júri foi mantida. Assim, o seu recurso, que questionava a pena que lhe fora imposta, deveria ter sido regularmente processado e julgado, o que não ocorreu.

Vale registrar, ainda, que o próprio
parquet
, em seu parecer (ID 16075854), reconhece o vício, afirmando que “
da leitura atenta do v. Acórdão, depreende-se que essa Colenda Segunda Câmara Criminal (...) deixou de enfrentar as teses defensivas deduzidas pelo ora embargante, limitando-se à análise e julgamento da insurgência acusatória
”, corroborando a existência da omissão o fato de o acórdão ter atribuído, por equívoco, as teses do recurso de Pablo ao corréu Luan.

Portanto, é imperativo o acolhimento dos presentes embargos para sanar a manifesta omissão e proceder à análise do mérito do recurso de apelação defensivo, garantindo-se a integralidade da prestação jurisdicional.

II. Do recurso de apelação de Pablo Vieira de Paula

Como dito, a defesa do apelante Pablo Vieira de Paula insurge-se contra a dosimetria da pena fixada na sentença de fls. 1.277/1.277v (ID 5231909), que o condenou a uma pena definitiva de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal.

Na hipótese, o recorrente pleiteia
(i)
a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração da culpabilidade e das consequências do crime;
(ii)
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição da tentativa; e
(iii)
o afastamento da detração penal realizada na sentença.

II.I. Da pena-base

Sabe-se que a fixação da reprimenda basilar pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) PABLO VIEIRA DE PAULA

O réu agiu com elevado grau de
culpabilidade
, sendo intensa e acentuada a sua conduta, restando claro o
modus operandi
empregado no cometimento do delito, em razão dos incontáveis disparos propelidos
; seus
antecedentes
serão valorados oportunamente diante da guia de execução colacionada aos autos; sua
conduta social
veio registrada como daquele que esteve à margem da comunidade, devendo, assim, ter sua
personalidade
adequada ao convívio com seus pares; nada a valorar quanto ao
motivo do crime
e às suas
circunstâncias
;
as
consequências
extrapenais do crime, embora sejam próprias do tipo, foram graves posto que a vítima só não teve a vida ceifada por obra do acaso, haja vista as regiões do seu corpo que foram atingidas, sendo que o seu comportamento em nada contribuiu para o fato
; a situação econômica do réu não foi declarada como do hipossuficiente.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão. (...)”

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o magistrado sentenciante a considerou elevada em razão do
modus operandi
, destacando “
os incontáveis disparos propelidos
”, sendo fundamento idôneo para justificar a exasperação, uma vez que a multiplicidade de disparos extrapola a normalidade do tipo e justifica uma maior censura. Em casos análogos, é o entendimento da Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima constitui fundamento concreto para valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. O fato de o homicídio ter sido praticado em via pública, durante um momento de lazer da vítima e na presença de sua companheira, revela maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, sendo a intervenção das Cortes Superiores limitada ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. A multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
2. O contexto do crime, como a prática em via pública e na presença de terceiros, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial é limitada a situações de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não se admitindo reexame de provas". (...)

(AgRg no AREsp n. 2.800.104/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025) – destaquei.

Contudo, no que diz respeito às
consequências extrapenais
do crime, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante revela-se inidônea.

Isso, porque se afirmou que foram “
graves posto que a vítima só não teve a vida ceifada por obra do acaso, haja vista as regiões do seu corpo que foram atingidas
”.

É dizer, em se tratando de um crime de homicídio na modalidade tentada, o fato de a vítima não ter falecido por circunstâncias alheias à vontade do agente é a própria essência do tipo penal e não revela critério desabonador superior ao já previsto na norma em comento.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

Remanescendo, portanto, apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a pena-base deve ser redimensionada.

Ademais, é cediço que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024) – destaquei.

No caso em comento, constato que o magistrado sentenciante, ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, o que representa uma exasperação de 5 (cinco) anos acima do mínimo legal, o que se afigura desproporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária.

Com efeito, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação, visto que a argumentação externada apenas aponta que foi considerado o exame das circunstâncias judiciais.

Assim, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), cuja pena varia de 6 a 20 anos, resultando em um intervalo de 14 anos.

Aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo, temos o
quantum
de 1 ano e 9 meses para a vetorial negativa remanescente.

Portanto, redimensiono a
pena-base
de Pablo Vieira de Paula para
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

II.II. Da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP)

Noutro giro, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), argumentando que o magistrado não fundamentou adequadamente a escolha do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

No caso, ao proceder à dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau assim fundamentou a fixação da causa especial de diminuição de pena: “
Considerando, por fim, os termos do parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, verificando que o réu quase exauriu os atos de execução, diminuo a pena em um terço, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ante a inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena, a ser cumprida no regime fechado
”.

Sabe-se que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso dos autos, a sentença foi clara ao justificar a aplicação da fração mínima ao registrar que o réu quase exauriu os atos de execução, evidenciando as provas coligidas, em especial o Laudo de Lesões Corporais (fl. 189), que a vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo em diversas regiões do corpo, incluindo a cabeça (região temporal) e o tronco (epigástrio), tendo sido encaminhado para o centro cirúrgico, em razão de seu estado grave.

Dessa forma, tendo em vista que os atos executórios se aproximaram sobremaneira da consumação do homicídio, a aplicação da fração redutora em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço) está devidamente justificada e em consonância com a jurisprudência majoritária. A propósito, conforme já estabeleceu nesta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TENTATIVA. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.
2. O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa.
3. Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024
)
–
destaquei.

Nesse cenário, observa-se que restou devidamente justificada a valoração da fração de diminuição, disposta no inc. II, do art. 14 do Código Penal.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação alhures, a
pena-base
foi fixada em
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, mantida a agravante da reincidência, reconhecida na sentença, adoto o patamar de 1/6 (um sexto) para o aumento, o que resulta na
pena intermediária
de
9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) no patamar de 1/3 (um terço), torno a
reprimenda definitiva
em
6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão
.

II.III. Da detração

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da detração penal realizada na sentença, sob o argumento de que seria mais benéfico ao réu que o tempo de prisão provisória fosse computado apenas na fase de execução, para fins de progressão de regime.

Com efeito, a regra do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, visou antecipar um benefício ao sentenciado, permitindo a fixação de regime inicial mais brando. Contudo, a aplicação da norma não pode resultar em situação paradoxalmente mais gravosa ao réu.

No caso concreto, o apelante alega possuir outras condenações e que a utilização do período de custódia cautelar de forma global no Juízo da Execução Penal seria mais vantajosa para o cálculo da progressão de regime.

Neste particular, aduz que “
se tal prazo de 3 anos e 6 meses for resguardado para a execução penal, até porque o apelante possui unificações com outras condenações, tal período será melhor aproveitado ao passo que 25% sobre pena de 8 anos e 8 meses, será necessário o cumprimento de apenas 2 anos e 4 meses, podendo ser aproveitado em seu favor 1 ano e 2 meses, para fins de benefícios executórios de progressão para regime aberto
”.

Desta forma, considerando o redimensionamento da pena ora aqui efetuado, bem como que a finalidade da lei não deve ser distorcida para criar prejuízo, entendo que a adequação do período de detração deve ser analisada pelo Juízo da Execução, a quem compete gerir o cumprimento da pena e a concessão dos benefícios executórios.

Por derradeiro, fixo o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena, da reincidência do réu e da existência de circunstância judicial negativa.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em análise do apelo defensivo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PABLO VIEIRA DE PAULA
, para o fim de:
(I)
redimensionar sua pena definitiva para 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda; e
(II)
afastar a detração penal realizada em sentença, determinando que o cômputo do período de prisão provisória seja realizado integralmente pelo Juízo da Execução Penal.

Determino, ainda, a retificação do acórdão de ID 14948590 para que conste que o provimento do recurso ministerial foi
parcial
, restringindo-se a anulação do júri aos corréus Silvio de Paula Pereira dos Santos e Luan Capistrano de Jesus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.